Tribunal: TJMT
Processo: 1032184-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032184-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TEREZINHA CAMPOS ROSA - CPF: 913.216.971-04 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a petição inicial do Mandado de Segurança não é instruída com documentos indispensáveis à apreciação do pedido, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Terezinha Campos Rosa contra sentença do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do Secretário Chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC c/c artigo 10 da Lei no 12. 016/2009 (id. 79805477).

Alega que era Servidora Pública, mas no ano de 2012, devido a problemas de saúde de ordem física e psiquiátrica, se afastou para tratamento e foi demitida sem qualquer fundamentação legal, não tendo sido analisado o seu Pedido de Revisão do ato demissional, protocolizado sob o no 101236/2019.

Sustenta que a sentença foi fundamentada no fato de não ter sido juntada cópia integral do Processo Administrativo, o que não pode prevalecer, eis que o seu afastamento por desordem mental, por si só, atesta a injustiça e ilegalidade da dispensa.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que, reformada a sentença, seja concedida definitivamente a ordem para declarar a nulidade do ato administrativo de demissão, bem como restabelecidos os seus proventos de aposentadoria por invalidez.

Em contrarrazões, o Apelado argui preliminar de não-conhecimento do recurso por inépcia recursal, dada a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 79805484).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 93504985).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, passo a breve análise da situação fática.

Da análise dos autos, depreende-se que Terezinha Campos Rosa alega ser servidora pública efetiva da SEJUDH, foi demitida do cargo de Assistente Sócio Educativo em 25/01/2019, após a decisão do Processo Administrativo Disciplinar no 44/2015, que concluiu pela prática de conduta funcional irregular decorrente do exercício de atividade remunerada durante período de usufruto de licença médica e falta de trato urbano para com administrados em geral.

Em face disso, alega que, em 07/03/2019, apresentou Pedido de Revisão de Demissão sob o protocolo no 101236/2019, e, como não obteve outra resposta senão a suspensão do pagamento do seu salário, impetrou Mandado de Segurança, cuja inicial foi indeferida por ausência de prova pré-constituída, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Preliminar de inépcia recursal

A preliminar não pode ser acolhida. Embora as razões recursais não tenham primado pela melhor técnica, delas é possível apreender as razões do inconformismo da Apelante, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito

O artigo 6o, da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, assim determina:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

O artigo 10 da referida Lei, por sua vez, determina o indeferimento da inicial, quando ausentes os requisitos legais:

A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Sabe-se que o Mandado de Segurança pressupõe a existência de provas pré-constituídas do direito líquido e certo do Impetrante, razão pela qual sua inicial deve ser instruída com todas as provas necessárias à demonstração inequívoca do alegado direito.

No caso vertente, contudo, tal como bem observou o Magistrado prolator da sentença, a petição inicial está desacompanhada dos documentos indispensáveis ao deslinde da ação mandamental.

A propósito, pertinente a transcrição de trecho da sentença ora recorrida:

Contudo, não é possível analisar as questões trazidas pela impetrante, a exemplo da violação do seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, sem que haja a colação de cópia integral do PAD objurgado.

A impetrante cingiu-se à juntar cópias de laudos médicos e uma cópia da decisão que indeferiu o seu pedido de reconsideração da demissão, no qual, diga-se de passagem, consta expressamente que impetrante foi notificada da instauração do PAD e citada; que seu defensor constituído foi cientificado do seu interrogatório; constam ainda termos de interrogatório, notificação para apresentação de defesa prévia; apresentação de defesa prévia e memoriais.

Portanto, no caso vertente, a impetrante deixou de anexar documento essencial à propositura da ação, cujo qual constitui a prova constituída de direito líquido e certo que alega possuir, isto é, cópia integral do PAD n.o 44/2015.

Dessarte, como a parte recorrida não trouxe, com a peça inaugural da ação mandamental, qualquer documento capaz de caracterizar prova pré-constituída da violação de direito sustentada, não há como aferir se lhe assiste ou não razão, pelo que deve ser mantido o indeferimento da inicial.

A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DA SAÚDE - FARMACÊUTICA – PRETENSÃO DE ISONOMIA SALARIAL – INICIAL INDEFERIDA - INOCORRÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – SERVIDORES PARADIGMA EM CLASSE DIVERSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público. (N.U 0028367-40.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019). 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1003062-49.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – NÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO ESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (N.U 1014180-60.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Por fim, pertinente registrar que esta decisão não tem o condão de produzir coisa julgada em relação ao direito postulado pela Apelante, que poderá invocá-lo novamente se e quando reunir elementos suficientes de prova.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar de inépcia recursal, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021